Tribunal: TJMT
Processo: 1010325-04.2018.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010325-04.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MEGA FORTE COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 06.059.699/0001-41 (APELADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE EXTERNA NÃO COMPROVADA - NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Concessionária deve cumprir os requisitos procedimentais da Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a comunicação ao consumidor da suposta irregularidade para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Constatada a ausência do TOI e de outros elementos probatórios mínimos, afasta-se a cobrança de consumo concluído não faturado, conforme exige o artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A Apelante não apresentou provas mínimas para demonstrar a causa do aumento no consumo de energia, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Embora a jurisprudência deste Tribunal tenha o entendimento de que se dispensa a realização perícia quando as irregularidades supostamente constatadas são externas ao medidor, no presente caso houve a realização de laudo pericial, tendo o
expert
atestado que não há documentação que embase a recuperação de consumo questionada.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
contra a sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Revisional de Consumo n. 1010325-04.2018.8.11.0002 ajuizada pela Apelada
MEGA FORTE COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA
em face da ora Apelante.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial declarando a inexigibilidade do débito (R$ 80.861,28) e determinando a revisão da fatura de energia objeto da lide pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores (id. 191307715).

A Apelante, em suas razões (id. 191307716) sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que por ocasião dos trabalhos periciais o
expert
teria solicitado a Apelante à documentação para o auxílio na confecção do laudo, contudo encaminhou o pedido ao e-mail dos antigos patronos da Recorrente, os quais não estavam habilitados a representa-la.

Alega que perícia restou prejudicada em função disso, bem como porque a não houve o zelo pelo Juízo
a quo
de encaminhar os documentos ao perito, pois estes estavam juntados na contestação, o que configura cerceamento de defesa.

Aduz que o procedimento de recuperação de consumo que culminou com a cobrança foi regular, sendo as disposições da ANEEL, inexistindo qualquer irregularidade.

A inspeção realizada no equipamento da unidade consumidora da Apelada constatou procedimento irregular, uma vez que o medidor encontrava-se com as fases secundárias B e C zeradas, consoante o TOI n. 678003.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença ou reformada para improcedência dos pedidos da petição inicial.

Em sede de contrarrazões (id. 191307721) a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em relação a alegação de nulidade de sentença ante o cerceamento de defesa
, por se tratar de questão meritória, passo a análise juntamente com o mérito recursal.

A controvérsia cinge-se na regularidade ou não da cobrança de relativa à recuperação de consumo de energia elétrica emitida pela Apelante no mês de novembro/2018, no valor de R$ 80.861,28 (oitenta mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Desse modo, constatada irregularidades, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação (id. 191307656), constata-se que a Concessionária apelante não observou as exigências previstas no artigo 129 da mencionada resolução, posto que não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção, laudo técnico pericial emitido por órgão competente, tampouco prova de que comunicou a Recorrida referente a cobrança questionada (R$ 80.861,28 – id. 191299226).

A documentação acostada pela Apelante aos autos diz respeito às irregularidades inspecionadas pelo TOI n. 67003 de 07/08/2018, que motivaram a cobrança de consumo não faturado entre os meses junho/2018 a agosto/2018, no valor de R$ 25.150,32 (vinte e cinco mil cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), com referência ao mês de dezembro/2018. Vejamos:

Contudo, os documentos supracitados
não se referem à cobrança questionada no feito
,
cujo valor perfaz 80.861,28 (oitenta mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), emitida no mês de
novembro/2018
.

No que tange à recuperação de consumo impugnada, a Apelante não juntou provas mínimas que justificassem a cobrança.

Importante destacar embora a jurisprudência deste Tribunal tenha o entendimento de que quando as irregularidades constatadas são externas ao medidor não há necessidade de realização perícia, bastando que sejam observadas as disposições normativas pertinentes,
no caso em comento houve a realização de laudo técnico pericial (id. 191307707), sendo que o
expert
deixou claro que não havia documentos que embasassem a recuperação de consumo. Cita-se:

Ainda que a Apelante sustente a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da comunicação via e-mail referente aos documentos solicitados pelo perito ter sido encaminhado ao endereço eletrônico equivocado, a Recorrente admite no apelo (id. 191307716) que tais elementos já estavam juntados na contestação.

Logo, não havia documentos novos a serem disponibilizados pela Recorrente,
de modo que eventuais esclarecimentos por parte do perito seriam desnecessários, pois não há elementos no feito que embasem a cobrança questionada.

Ao não comunicar à Apelada acerca da cobrança ora impugnada a Apelante não garantiu que a Recorrida apresentasse defesa, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, não tendo a Apelante demonstrado a causa do aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, o valor indevidamente cobrado é inexigível.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EM VALOR ACIMA DO CONSUMO HABITUAL –REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADA – COBRANÇA FORA DO PADRÃO DE CONSUMO PARA O MESMO PERÍODO EM ANOS ANTERIORES – COBRANÇA EXCESSIVA
– DANO MATERIAL (EMERGENTE) COM A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO – COMPROVADO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada para o mesmo período considerando os anos anteriores.
(...). (N.U 1002102-17.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).
(...). (N.U 1007697-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (Destaquei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA.
INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.
3. Recurso desprovido. (N.U 1004371-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023). (Grifei).

Assim sendo, a Concessionária recorrente não cumpriu com o ônus probatório de demonstrar a regularidade da cobrança contestada, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil, além de não observar as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo correta, portanto, a declaração de inexigibilidade do débito efetuada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários de sucumbência fixando-os em 12% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024